Tribunal: STF
Processo: RHC 217005
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 701.459/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I e II, do Código Penal.



    Conforme relatado na sentença: 



    Narra a exordial que no dia 31 de julho de 2020, por volta das 02h30min, durante repouso noturno, na Rua Marques de Alegrete, n° 93, Bairro Novo Cruzeiro, nesta cidade e comarca, o denunciado subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisa alheia móvel de propriedade da vitima Luciano da Silva.



    Depreende-se dos autos que na data, hora e local supramencionados, o denunciado foi à casa da vitima e, após escalar um muro de 2,45 metros de altura e arrombar uma janela, adentrou no quarto de Luciano da Silva e subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J4, bem corno a quantia de R$11,00 (onze reais) em moeda, todos de propriedade do ofendido, tendo o acusado se evadido 1 em seguida do quarto de Luciano da Silva. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento, conforme ementa:



    [...] 



    - O pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser rejeitado nas hipóteses em que a prova pericial evidencia sua ocorrência, sobretudo quando corroborada pela prova oral. 



    - A causa de aumento do repouso noturno aplica-se quando o furto é cometido durante a noite, momento em que a vigilância sobre os bens é naturalmente diminuída e a ausência de luz natural favorece a ação furtiva do agente, de modo que é irrelevante o fato de o crime ser simples ou qualificado. Precedentes. 



    - Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. 



    - Não há falar em redução da pena-base do acusado, considerando o seu vastíssimo histórico criminal, recheado de condenações transitadas em julgado que permitem a elevação da reprimenda em dois momentos distintos do critério trifásico. 



    - Réu multirreincidente específico e cuja pena privativa de liberdade superou os 4 (quatro) anos deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, considerando a ausência dos requisitos objetivos elencados nos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal. 



    - Compete ao Juízo da Execução verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator denegou a ordem, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 



    [...]



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: Em sede de recurso de apelação exclusivo da defesa, o Egrégio TJMG, reestruturou a pena do réu, desconsiderando o vetor da ‘conduta social’, e excluindo a agravante. Dessa forma, a pena-base estabelecida na primeira fase e o patamar acrescido na segunda fase da dosimetria deveriam ser diminuídos. Requer, assim, o provimento do recurso, para decotar a agravante aplicada pelo TJMG na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena fixada na sentença.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos neste recurso, a saber:



    Quanto à dosimetria, consta do aresto impugnado (fls. 312/318): [...] 



    4. Da Dosimetria



    A defesa impugna, ainda, aspectos da pena-base, sustentando que a análise da conduta social padece de revisão e, consequentemente, a reprimenda básica deve ser reduzida a patamar justo e razoável. 



    Embora questionável, de fato, a análise da conduta social, porque o fato de o acusado ser usuário de drogas deve ser mais bem tratado como uma patologia e um problema de saúde pública, vê-se que não há espaço para a redução da pena pretendida. 



    Isto porque, conforme se extrai da CAC de fls. 59/65-v, o apelante ostenta extensa ficha criminal e conta com nada mais nada menos que 8 (oito) condenações criminais transitadas em julgado aptas a macular os antecedentes e atrair a agravante da reincidência, sem que, da operação, decorra o odioso bis in idem.



    Ora, a situação concreta atrai especial reprovação do Direito Penal, e o princípio da individualização da pena também orienta o Julgador a infligir pena mais severa em casos tais, a fim de distingui-los dos demais sentenciados pelas mesmas figuras delitivas. 



    Afinal de contas, o agente que faz do crime um meio de vida não deve ser tratado com o mesmo rigor daquele que violou bens jurídicos em menor proporção. 



    E por não haver um parâmetro legal direcionado ao Julgador, impositivo quanto à quantidade de pena que deve ser acrescida para cada circunstância judicial desfavorável, considerando, ainda, que a análise desfavorável de circunstância judicial impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal, vê-se que as penas-base fixadas pelo d. Magistrado primevo - 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa - são adequadas e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos. 



    Por oportuno, destaca-se que a argumentação desenvolvida neste voto é referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que: [...]. 



    Na segunda fase dosimétrica, incidiram a atenuante da confissão espontânea e as agravantes da reincidência e do crime cometido durante calamidade pública. 



    Neste aspecto, a defesa manifesta inconformismo e pretende o decote da agravante da alínea j do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, e a consequente compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. 



    Ocorre que, assim como anteriormente ponderado quanto à pena-base, a retirada da agravante do crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do "Novo Coronavírus" - o que, de fato, deve ocorrer, sobretudo porque não há vinculação direta entre a prática criminosa e a grave crise de saúde pública pela qual o País atravessa, evitando-se, assim, a responsabilidade penal objetiva - não permite a pretendida compensação. 



    Não se olvida de que, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do tema repetitivo n° 585, no REsp 1.341.370/MT, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 



    Entretanto, tal posicionamento admite ponderações, devendo a compensação ocorrer parcialmente quando se tratar de réu multirreincidente. 



    [...] 



    No caso dos autos, conforme destacado acima, o acusado possui 8 (oito) condenações penais transitadas em julgado aptas a desaboná-lo na dosimetria da pena, de modo que se pode optar por dividi-las irmãmente e, a partir da operação, impingir penas mais severas nas duas primeiras etapas dosimétricas. 



    Assim, fica mantida a preponderância da agravante, nos termos do decidido em primeiro grau. 



    Por fim, na terceira fase, incide a causa de aumento referente ao repouso noturno, e o quantum de exasperação é previamente fixado pela norma, não cabendo ajustes. 



    Não há falar em minorantes, até porque afastado o pleito desclassificatório para a modalidade tentada. 



    Por todo o exposto, a pena final concretizada em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa não comporta nenhuma modificação. 



    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de afastamento da valoração da conduta social, mas sem reflexo na pena, tendo em vista que o paciente é multirreincidente, o que poderia influenciar na consideração de maus antecedentes. Além disso, também se visualizou o decote da agravante da calamidade pública, mas sem redução da pena, pelo maior peso à reincidência, ante o amplo histórico criminal. 



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que é possível às instâncias ordinárias, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrearem-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória, o que foi devidamente observado in casu. Nesses termos: [...]. 



    Realmente, não procede a alegação de que a inovação quanto à fundamentação acerca da dosimetria, em sede de apelação exclusiva da defesa, constituiu reformatio in pejus, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o acusado. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta SUPREMA CORTE: RHC 118.658/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; HC 76.156, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,Primeira Turma, DJ de 8/5/1998; HC 72.527, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 17/11/1995; HC 99.972, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011; RHC 129.811, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015, este assim fundamentado: 



    [...] o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação ainda que exclusivo da defesa permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de elementos de fato não declinadas em tópico específico da dosimetria, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. Daí esta Corte já ter afirmado que o recurso contra a individualização da pena não limita o Tribunal de apelação ao reexame dos motivos da sentença; a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação (HC 76156, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 8/5/1998). 



    [...] 



    Assim, respeitados os limites extensivos apresentados pela defesa em sua apelação (limites horizontais), poderá o tribunal examinar o recurso em toda sua profundidade (limite vertical), de modo que a alteração de fundamentos a determinado ponto recorrido não implicará reformatio in pejus . Exigir que o tribunal de segunda instância se limite aos motivos apresentados pelo magistrado de primeiro grau ainda que o recurso seja exclusivo da defesa significaria transformá-lo em uma Corte chanceladora de sentenças, prática não condizente com nosso ordenamento jurídico-constitucional. [...] 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente